Tribunal: TJDFT
Processo: 0710736-16.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-06
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. PROTESTO DA CDA. CIÊNCIA DO DISTRITO FEDERAL ACERCA DA INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. DANO MORAL CONFIGURADO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para condená-la ao pagamento de danos morais no valor de R$ 4.500,00. Em seu recurso o Distrito Federal assinala que promoveu o cancelamento da dívida e do protesto antes do ingresso da demanda, visto que promoveu o seu imediato cancelamento assim que foi cientificado do equívoco quando do requerimento formulado pela parte autora na via administrativa. Destaca que atuou no exercício regular do direito ao efetuar a cobrança do tributo, sendo que não há demonstração de danos morais, sendo hipótese de mero aborrecimento. Subsidiariamente, pugna pela redução do valor arbitrado.
II. Recurso próprio, tempestivo e isento de custas. Contrarrazões apresentadas.
III. As provas juntadas na inicial são suficientes para confirmar que o Distrito Federal efetuou no dia 04/07/2022 o protesto de suposta dívida parte autora. Todavia, trata-se de débito referente ao IPVA do ano de 2020, sendo que em agosto de 2021, ou seja, antes do protesto, o Distrito Federal foi cientificado por ofício para cumprir a decisão judicial que determinou a retirada daquele débito do nome da parte autora (ID 50340506). Desse modo, constata-se o protesto indevido, eis que a parte ré detinha ciência anterior da decisão judicial excluindo aquela dívida em face da parte autora, não prosperando a tese de que agiu no exercício regular do direito.
IV. O protesto indevido é causa de dano moral in re ipsa, ou seja, decorre do próprio registro, violando os direitos de personalidade. Assim, a solução do equívoco pelo Distrito Federal na via administrativa quando cientificado da situação não afasta o dano moral decorrente do protesto indevido.
V. O valor da indenização, a título de dano moral, deve levar em conta os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o dano e a sua extensão, a situação do ofendido e a capacidade econômica do ofensor, sem que se torne causa de enriquecimento ilícito do ofendido. Assim, adequado o valor fixado de R$ 4.500,00.
VI. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Sem custas, ante a isenção legal. Condeno o recorrente vencido ao pagamento dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, a teor do art. 55 da Lei n. 9.099/95.
VII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.